Tribunal: TJMT
Processo: 1001142-44.2020.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001142-44.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário, Enriquecimento ilícito]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (AGRAVADO), VIACAO ELDORADO LTDA - CNPJ: 15.060.676/0001-48 (AGRAVADO), EDER AUGUSTO PINHEIRO - CPF: 351.374.796-91 (AGRAVADO), FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO - CPF: 336.907.667-53 (AGRAVADO), JULIO CESAR SALES LIMA - CPF: 156.352.601-87 (AGRAVADO), SINDICATO DAS EMP DE TRANSP RODOV DE PASS DO EST DE MT - CNPJ: 33.053.596/0001-47 (AGRAVADO), VIACAO SOL NASCENTE LTDA - CNPJ: 04.487.514/0001-74 (AGRAVADO), EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA - CNPJ: 55.334.262/0001-84 (AGRAVADO), EXPRESSO RUBI LTDA - CNPJ: 15.950.025/0001-23 (AGRAVADO), TRANSPORTES JAO LTDA - CNPJ: 15.099.930/0001-11 (AGRAVADO), VIACAO SAO LUIZ LTDA - CNPJ: 01.016.179/0001-38 (AGRAVADO), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0001-62 (AGRAVADO), RAPIDO CHAPADENSE VIACAO LTDA - EPP - CNPJ: 01.921.646/0001-74 (AGRAVADO), ORION TURISMO EIRELI - CNPJ: 03.898.324/0001-87 (AGRAVADO), DANNY FABRICIO CABRAL GOMES - CPF: 519.610.241-87 (ADVOGADO), EMPRESA COLIBRI TRANSPORTES LIMITADA - CNPJ: 03.831.740/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVAL DA CUNHA BARBOSA - CPF: 335.903.119-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA MARIA VIEIRA DE ANDRADE LIMA - CPF: 503.476.321-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA NETO - CPF: 784.869.711-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BARRATTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 15.099.369/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), VIACAO NAGIB SAAD LTDA - CNPJ: 14.927.180/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), PRO NEFRON NEFROLOGIA CLINICA E TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - CNPJ: 11.506.077/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVANTE), FERNANDO GARCIA BARBOSA - CPF: 006.783.071-48 (ADVOGADO), JOAO CARLOS BRITO REBELLO - CPF: 544.891.301-63 (ADVOGADO), BRENO DEL BARCO NEVES - CPF: 621.033.501-20 (ADVOGADO), DIOGO EGIDIO SACHS - CPF: 601.090.330-00 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO PACIANOTTO JUNIOR - CPF: 285.808.608-73 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE CHELLI - CPF: 305.655.868-90 (ADVOGADO), FLAVIO AUGUSTO VALERIO FERNANDES - CPF: 283.523.408-08 (ADVOGADO), RAFAEL MORTARI LOTFI - CPF: 284.867.798-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
–
PAGAMENTO DE PROPINA – BENEFICIOS FISCAIS
– INDÍCIOS DE ATO DE IMPROBIDADE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA -
DANO AO ERÁRIO – INDISPONIBILIDADE DE BENS – ADMISSIBILIDADE – PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADO –
PERICULUM IN MORA
IMPLÍCITO – RECURSO PROVIDO.

1.

Estando o pedido de indisponibilidade de bens, acompanhado da robustez necessária apta a ensejar de plano a concessão da medida, ou seja, com demonstração de indícios fortes da responsabilidade do agente na execução do ato ímprobo, deve ser deferida a liminar.

2.

A indisponibilidade patrimonial tem por escopo preservar a existência de bens aptos e suficientes para garantir a integral reparação de eventual dano causado ao Erário, levando-se em consideração, também, o valor de possível multa civil aplicada como sanção autônoma. (TJ-MT - AI: 10122247720178110000 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 11/12/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/01/2020)

3.

Recurso conhecido e provido, para deferir a pretensão liminar, e decretar a indisponibilidade dos bens dos Agravados, até o limite do prejuízo ao erário.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O
MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE
interpõe o presente recurso de agravo de instrumento contra a decisão prolatada pelo juízo Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Responsabilização por Atos de Improbidade Administrativa c/c Pedido de Desconsideração de Personalidade Jurídica e Tutela Antecipada nº 1061225-34.2019.8.11.0041, proposta em desfavor de
VERDE TRANSPORTES LTDA e OUTROS,
deixou de decretar a indisponibilidade de bens, de forma solidária, no que tange ao pedido liminar exordial, pela garantia do ressarcimento do suposto dano ao erário, no valor de R$ 161.294.235,35 (cento e sessenta e um milhões, duzentos e noventa e quatro mil, duzentos e trinta e cinco reais e trinta e cinco centavos).

Nas suas razões recursais, defende a necessidade da reforma da decisão agravada, fundamentando, em síntese, que o Juízo de Piso deixou de atender o seu pleito liminar por completo, por entender que parte dos pedidos tem natureza tributária, de modo a dever ser perseguido mediante ação diversa da ação de responsabilização por ato de improbidade administrativa.

Com essas considerações, afirma a presença dos requisitos autorizadores da concessão do seu pedido liminar recursal e, assim, pugna pela imediata concessão de efeito ativo, determinando-se a indisponibilidade de bens dos requeridos, de forma solidária, pelo valor total atribuído à causa.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida no ID n. 32995530.

Os agravados SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE MATO GROSSO – SETROMAT; JULIO CÉSAR SALES LIMA; EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A apresentaram contraminuta no ID n. 41452470, 41837452, 51076950.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo

que deixou de decretar a indisponibilidade de bens, de forma solidária, no que tange ao pedido liminar exordial, pela garantia do ressarcimento do suposto dano ao erário, no valor de R$ 161.294.235,35 (cento e sessenta e um milhões, duzentos e noventa e quatro mil, duzentos e trinta e cinco reais e trinta e cinco centavos).

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso merece provimento.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso promoveu Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, para a apuração do fato, trazido à tona pelo ex Chefe do Executivo Estadual, Silval da Cunha Barbosa, em decorrência do Termo de Colaboração Premiada por ele firmado com a Procuradoria Geral da República, consistente na suposta exploração irregular dos serviços de transporte coletivo intermunicipal de passageiros no território mato-grossense, por empresários que há décadas atuavam no ramo, sob a coordenação do SETROMAT - Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Passageiros do Estado de Mato Grosso, os quais teriam subornado aquele ex-governador, mediante o pagamento de elevada quantia em dinheiro, visando à edição do Decreto n. 2.499/2014, que obstou o prosseguimento da Concorrência Pública n. 01/2013, que objetivava a regularização do citado serviço.

Embora apenas alguns dos demandados na ação de base tenham sido apontados como protagonistas do citado suborno, foram inseridas as outras partes no seu polo passivo, ao fundamento de que beneficiadas por aquele ato normativo, que contribuiu para a interrupção do processo licitatório, atrasando-o em pelo menos cinco anos, de modo a permitir, enquanto em vigor, a prorrogação ilegal de dezenas de contratos administrativos, firmados antes da Constituição Federal de 1988, os quais, segundo o Decreto, vigorariam até 31/12/2031.

Sobreveio a decisão agravada, que
deferiu parcialmente a pretensão liminar para decretar a indisponibilidade de bens apenas dos requeridos Carla Maria Vieira de Andrade Lima, Francisco Gomes de Andrade Lima Neto e Pro Nefron Nefrologia Clínica e Terapia Renal Substitutiva,
nos seguintes termos (ID. 28110202 – dos autos principais):

“[...] Pelo exposto, diante da presença do fumus boni iuris e, em corolário, do
periculum in mora
, DEFIRO parcialmente a pretensão liminar para decretar a indisponibilidade de bens apenas dos requeridos Carla Maria Vieira de Andrade Lima, Francisco Gomes de Andrade Lima Neto e Pro Nefron Nefrologia Clínica e Terapia Renal Substitutiva, respeitada a proporção de valores acima descrita, o que deverá ser cumprido nos seguintes termos:

a) Proceda-se com o bloqueio, por meio do Sistema BacenJud, dos valores encontrados na contas bancárias e aplicações financeiras dos requeridos: Carla Maria Vieira de Andrade Lima, até R$ 324.000,00 (trezentos e vinte e quatro mil reais); Francisco Gomes de Andrade Lima Neto, até R$ 640.000,00 (seiscentos e quarenta mil reais); e Pro Nefron Nefrologia Clínica e Terapia Renal Substitutiva, até o montante de R$ 1.241.483,00 (um milhão, duzentos e quarenta e um mil, quatrocentos e oitenta e três reais);

b) Desde já, determino a averbação da cláusula de indisponibilidade em todas as matrículas de imóveis e direitos patrimoniais outorgados por instrumento público Carla Maria Vieira de Andrade Lima , Francisco Gomes de Andrade Lima Neto e Pro Nefron Nefrologia Clínica e Terapia Renal Substitutiva, via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, até o limite do valor suficiente à garantia da execução de eventual sentença procedente do pedido de ressarcimento ao erário, conforme delimitado nas letras anteriores, ressalvado os bens e valores absolutamente impenhoráveis;

c) Proceda-se com a pesquisa e eventual inserção da restrição de indisponibilidade, por meio do Sistema RenaJud, nos registros dos veículos cadastrados em nome dos réus, respeitando-se o patamar consignado nesta decisão; e

d) Determino que os requeridos Carla Maria Vieira de Andrade Lima , Francisco Gomes de Andrade Lima Neto e Pro Nefron Nefrologia Clínica e Terapia Renal Substitutiva, se abstenham de praticar quaisquer atos que impliquem alienação parcial ou total de seu patrimônio.

Consigno que as medidas acima serão cumpridas sequencialmente, a fim de evitar excesso de constrição, iniciando-se com a penhora de valores via sistema Bacenjud. [...]”

Irresignado, insurge-se o
Parquet
estadual, por meio do presente recurso de agravo de instrumento.

Pois bem.

Vejamos o disposto na Lei de Improbidade Administrativa:

Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

(...)

Art. 12.

Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações
, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:

I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio,
ressarcimento integral do dano
, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos;”
(Grifei)

A indisponibilidade de bens visa assegurar o cumprimento do disposto no parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição Federal, que prevê como consequência da prática do ato ímprobo, o ressarcimento dos prejuízos causados ao erário.

Para tanto, é preciso estar comprovada a presença da possibilidade do direito, ou seja, a probabilidade da configuração do ato de improbidade e a autoria deste (
fumus boni iuris),
porquanto, como já é sabido, o
periculum in mora
é presumido.

De acordo com a jurisprudência assente na Colenda Corte Superior, desnecessário se mostra para a concessão da medida que haja a prova da dilapidação do patrimônio do agente, bastando para tanto a verificação da gravidade dos fatos atribuídos a parte.

Entretanto, para que seja acolhido, o pedido de indisponibilidade de bens deve vir acompanhado da robustez necessária apta a ensejar, de plano, a concessão da medida, ou seja, deve ser demonstrado fortes indícios da responsabilidade do agente na execução do ato ímprobo.

Oportuno notar que é pacífico, no STJ, o entendimento segundo o qual a indisponibilidade de bens deve recair sobre o patrimônio dos réus em ação de improbidade administrativa, de modo suficiente a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao erário.

O Agravante alega que em relação aos réus FRANCISCO GOMES DE ANDRADE FILHO (CHICO LIMA), ÉDER AUGUSTO PINHEIRO, JÚLIO CÉSAR SALES LIMA, DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE MATO GROSSO – SETROMAT, imputou-se a responsabilidade solidária pela reparação, uma vez que foram os responsáveis diretos pela estratégia para empacar o certame destinado a concretizar o procedimento licitatório realizado para regularizar o sistema de transporte coletivo intermunicipal de passageiros no território mato-grossense, contribuindo e pagando para a gestão, nas entranhas do Poder Executivo, da edição do Decreto nº 2.499, anexado aos autos, um ato normativo espúrio vindo a lume em razão do pagamento de propina e que na prática invalidava todo procedimento licitatório que havia sido realizado para regularizar o sistema de transporte coletivo intermunicipal de passageiros no território mato-grossense.

Referente aos réus acima, o Agravante busca a decretação de indisponibilidade de bens limitada, em relação as pessoas jurídicas, e indisponibilidade sobre as suas instalações, imóveis, veículos e outros (não incidindo sobre o capital de giro)

até o limite de R$ 161.294.235,35 (cento e sessenta e um milhões duzentos e noventa e quatro mil duzentos e trinta e cinco reais e trinta e cinco centavos).

Com relação aos demais Agravados VERDE TRANSPORTES LTDA (R$ 75.144.009,60); VIAÇÃO SOL NASCENTE LTDA (R$ 1.397.725,46); VIAÇÃO ELDORADO LTDA (R$ 28.738.955,00); EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A (R$ 8.862.855,15); EXPRESSO RUBI LTDA (R$ 18.308.623,73); VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA (R$ 597.075,83); VIAÇÃO XAVANTE LTDA (R$ 13.986.227,57); RÁPIDO CHAPADENSE VIAÇÃO LTDA (R$ 2.435.993,00); ORION TURISMO LTDA (R$ 4.735.518,51) e TRANSPORTES JAÓ LTDA (R$ 7.087.250,87), requer a indisponibilidade de bens limitada as suas instalações, imóveis, veículos e outros (não incidindo sobre o capital de giro), nas importâncias individuais discriminados entre parênteses.

Embora a r. decisão recorrida tenha entendido que esse dano não tem natureza de improbidade administrativa, não podendo ser perseguido por meio dessa ação, mas sim por intermédio de execução fiscal, tenho que tal fundamento não se adequa ao noticiado na exordial e comprovado através dos documentos carreados aos autos.

Isto porque, se não fosse a prática do ato ímprobo, as empresas não teriam mantido por extenso lapso temporal terreno fértil para a sonegação tributária, o que conseguiram não só pela edição do decreto, mas também por causa de toda a parafernália de estratégias que contou com a omissão dos agentes estatais para a não finalização e concretização da concessão das linhas intermunicipais de passageiros, deixando o estado nesse ponto em terreno praticamente estéril quando à arrecadação de tributos.

De fato, examinando a documentação trazida aos autos é possível, em sede de cognição sumária, concluir pela possibilidade de o ato dos Agravados ter causado danos à administração, considerando que
há indícios suficientes da prática de atos de improbidade administrativa que ofenderam os princípios da legalidade, moralidade administrativa e impessoalidade, não sendo crível presumir nessa fase que a conduta dos Requeridos esteve desprovida de má-fé ou dolo.

Isto porque, verifica-se indícios da possível ocorrência das fraudes apontadas pelo Ministério Público, por parte dos Agravados, posto que com a edição do Decreto n.º 2.499, de 20 de agosto de 2014, fruto do suposto pagamento de propina, assegurou a atuação precária das empresas requeridas e, por conseguinte, garantiu a obtenção de lucros em detrimento do pagamento devido de impostos à Fazenda Estadual, bem como das Taxa de Regulação, Fiscalização e Controle, o que, possivelmente, resultou dano ao erário.

Ao contrário do alegado pelo Agravado, no caso em tela, inquestionável a existência, nesta fase processual, de indícios suficientes de que os agentes públicos agiram com irregularidade, frustrando a Lei de Licitação e os princípios constitucionais que regem a Administração Pública.
Tal fato, foi destacado inclusive pela decisão agravada:

“(...) Não se discute a presença de indícios da prática de ato de improbidade no que tange à conduta antecedente praticada pelos requeridos, qual seja, o pagamento de vantagem indevida para a edição do Decreto n.º 2.499/2014, bem como os prejuízos decorrentes da manutenção dos contratos precários.” (ID. 28110202 - Pág. 13 – autos principais)

Dessarte, não se olvide que a decretação de indisponibilidade de bens é admissível, com vistas a assegurar pretenso ressarcimento de danos ao erário público, ou, em outro caso, de assegurar o acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito, quando houver indícios de ato de improbidade administrativa, de acordo com o art. 7º da Lei n. 8.429/97.

Eis o entendimento doutrinário:

“
A indisponibilidade patrimonial não é sanção
. Seu escopo, como cautelar, é
preservar a existência de bens aptos, suficientes para garantir a integrar reparação de dano
que, futuramente, se for o caso, ocorrerá na execução forçada de sentença condenatória.”
(PAZZAGLINI FILHO, Marino.
Lei de improbidade administrativa comentada
. 6. ed. São Paulo: Atlas: 2015, p. 200). (sem destaques no original).

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO - INDISPONIBILIDADE DE BENS – ADMISSIBILIDADE – PRESENÇA DA PROBABILIDAE DO DIREITO EVIDENCIADO – PERICULUM IN MORA IMPLÍCITO – PENHORA DE CONTA SALÁRIO – INDEVIDA – DESBLOQUEIO – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
A indisponibilidade patrimonial tem por escopo preservar a existência de bens aptos e suficientes para garantir a integral reparação de eventual dano causado ao Erário,
levando-se em consideração, também, o valor de possível multa civil aplicada como sanção autônoma. A conta salário, em razão do seu caráter alimentar, é impenhorável, impondo o levantamento da indisponibilidade decretada. Recurso provido em parte. (TJ-MT - AI: 10122247720178110000 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 11/12/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/01/2020)

Portanto, a medida de indisponibilidade é compatível a gravidade dos fatos, por se tratar de tutela de evidência apta a resguardar o patrimônio público e inibir ações danosas por quem deveria zelar por uma Administração
Pública íntegra, motivo pelo qual, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Destaco ainda, que o deferimento da liminar não traz nenhum dano aos agravados, posto que apenas coloca os seus bens particulares em indisponibilidade para garantia de futura execução, permitindo-lhes a livre administração de seus bens. Garantida a execução, o excesso poderá ser liberado do gravame e até mesmo ser apreciado eventual requerimento para alienação ou troca de parte dos bens gravados.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando a decisão, para deferir a pretensão liminar, e decretar a indisponibilidade dos bens dos Agravados, até o limite do prejuízo ao erário, conforme pleiteado pelo Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021